Tribunal: TJDFT
Processo: 0702718-14.2024.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: direito do consumidor. Apelação cível. Empréstimo bancário. Débito em conta corrente. Autorização de débito. Irrevogabilidade contratual. Inexistência de ilicitude. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pare reformar sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento, na qual se buscava o cancelamento da autorização de débito em conta de empréstimo pessoal.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se a definir se (i) o mutuário pode revogar a autorização de débito em conta para pagamento de empréstimos, e (ii) se a recusa do banco caracteriza ato ilícito que gera dever de restituir valores e indenizar por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ, ao julgar o Tema 1085 (REsp 1.863.973-SP), estabelece que são lícitos os descontos de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que de conta salário, desde que previamente autorizados e enquanto perdurar a autorização.
4. Os contratos firmados entre as partes continham cláusula expressa de irrevogabilidade da autorização de débito até a quitação total da dívida, conforme demonstrado nos documentos acostados aos autos, sendo essa cláusula válida e eficaz, pactuada livremente entre as partes.
5. A Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, embora permita o cancelamento da autorização de débito, não se sobrepõe à validade de cláusulas contratuais específicas de irrevogabilidade livremente acordadas, não se aplicando ao caso concreto.
6. A cláusula de reciprocidade prevista em um dos contratos prevê majoração da taxa de juros em caso de revogação da autorização sem contrapartida equivalente, o que reforça a vinculação contratual entre as partes e a inadmissibilidade de alteração unilateral do contrato sem revisão judicial específica.
7. Não se verifica, no caso, qualquer cláusula abusiva, vantagem excessiva ou onerosidade desproporcional, uma vez que o contrato foi firmado no exercício da autonomia privada, em mercado concorrencial, com possibilidade de escolha por parte do consumidor.
8. A mera negativa do banco em cancelar o débito automático, em razão da cláusula contratual de irrevogabilidade, não configura ato ilícito, tampouco enseja restituição de valores ou compensação por danos morais.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. É válida a cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito em conta corrente firmada em contrato bancário, quando livremente pactuada pelas partes como condição para concessão de crédito em condições mais vantajosas.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VI, e 51, IV; Resolução n. 4.790/2020 do Bacen. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.085 (REsp 1.863.973-SP); TJDFT, Acórdão 1973950, 0723126-45.2023.8.07.0007, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, j. 26/02/2025, DJe 03/04/2025.